Tribunal: STF
Processo: ARE 1335279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que homologou o pedido de desistência do recurso com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil (e-Doc. 14). 



    A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão embargada haja vista ter apresentado pedido de desistência da ação nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (e-Doc. 19, p. 82). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, torno sem efeito a decisão publicada no DJe de 4/8/2021 (e-Doc. 14) e determino a anulação da certidão de trânsito constante do Doc. 15.



    Passo à nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de desistência, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente da aquiescência da parte contrária. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”. 



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO a decisão monocrática publicada no DJe de 4/8/2021 (e-Doc. 14), determino a ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO de 4/8/2021 (e-Doc. 15), JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração e HOMOLOGO o pedido de desistência da ação de mandado de segurança, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente